Tribunal: TJES
Processo: 5010096-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010096-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARBINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010096-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADO: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Agravante pleiteia a reforma do julgado, sob o argumento de que atravessa grave crise financeira, comprovada por prejuízos em exercícios anteriores, o que a impossibilitaria de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita quando, a despeito de alegar dificuldades financeiras com base em resultados de exercícios pretéritos, apresenta documentação contábil recente (balancete) com resultado positivo substancial.

III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não é presumida, exigindo a efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil e do entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Eventuais prejuízos apurados em exercícios financeiros anteriores não são, por si sós, suficientes para caracterizar a hipossuficiência, especialmente quando a situação financeira atual, devidamente comprovada nos autos, revela condição de suportar as despesas do processo.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, condiciona-se à demonstração inequívoca de sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. 2. A comprovação de resultado contábil positivo e substancial no exercício corrente é fato que prevalece sobre a alegação de dificuldades financeiras pretéritas, afastando a condição de hipossuficiência e obstando o deferimento da gratuidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010096-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADO: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

CARBINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
agrava de instrumento da decisão id 54726000, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 9217910), o agravante sustenta, em suma, que preenche os requisitos previstos no art. 98 do Código de Processo Civil para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, haja vista a grave crise financeira enfrentada, devidamente comprovada por meio dos balanços patrimoniais, balancetes e demonstrações de resultado dos últimos exercícios, todos indicando prejuízos sucessivos e ausência de margem de lucro.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se à Agravante os benefícios da justiça gratuita, com efeito suspensivo, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final do recurso, de modo a assegurar-lhe a continuidade das atividades empresariais e o regular exercício do direito de ação.

Pois bem.

O acesso à justiça, erigido à condição de direito fundamental no art. 5º, LXXIV, da Constituição da República, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria nos artigos 98 e seguintes.

O art. 98,
caput
, do referido diploma legal, estabelece que

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Contudo, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, milita exclusivamente em favor da pessoa natural. Para a pessoa jurídica, a concessão do benefício não é automática, exigindo prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua própria manutenção.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso em análise, ao receber o agravo de instrumento determinou-se (ID 9304047) a intimação do agravante

para comprovar,
“no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nos termos do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15, fazendo acostar aos autos o balancete parcial do ano 2024.”

Devidamente intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos da assistência judiciária gratuita, o agravante trouxe aos autos cópia do Balancete de janeiro a julho de 2024 (ID 10418949), do qual se extraiu um resultado no período, em reais, no valor de 3.215.364,11 (três milhões, duzentos e quinze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

Após analisar com detença o caso em apreço, verifico que a agravante é pessoa jurídica em pleno desenvolvimento de suas atividades, conforme demonstram os Balancetes acostados aos autos, em especial aquele referente ao ano em curso (id 10418949). Destarte, eventual resultado negativo do balancete, por si só, não autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça, para o qual se requer a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em alinhamento à orientação da Corte Superior, tem decidido reiteradamente que a mera alegação de dificuldade financeira ou a apresentação de balanços com resultados negativos, isoladamente, não são suficientes para a concessão da benesse, mormente quando outros elementos indicam capacidade econômica. Vejamos precedente análogo:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL
. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo. II. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo. Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato . Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais. IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA , a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita. V . Na hipótese vertente, o valor da causa é de R$ 13.000 ,00 (treze mil reais), de forma que as Recorrentes teriam que arcar com o pagamento do limite mínimo de custas recursais de R$ 461,93 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) mais as despesas postais, montante ínfimo, diante do volume de operações financeiras das empresas, e que não impede o acesso à justiça, até porque as Recorrentes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência. VI. Recurso conhecido e improvido . ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Decisão de fls. 374/378, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AGT: 00266289720158080035, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019)

Destarte, ausente a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a integralmente a decisão agravada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.